Tribunal: TJDFT
Processo: 0753031-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753031-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: DIOVANY ALBERTO DIAS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto por DIOVANY ALBERTO DIAS MOREIRA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Razão assiste ao exequente, visto que pretende a expedição da certidão para dar início ao processo de recuperação judicial. Desta forma, expeça-se a certidão pleiteada, nos moldes da planilha de ID 172937806, levando em consideração os apontamentos realizados na petição de ID 175710275. (...)”. Em suas razões recursais, informa o executado/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi deferida a expedição de certidão para fins falimentares, na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, que o exequente/agravado não demonstrou a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequente, de modo que a adoção da medida pleiteada viola o princípio da menor onerosidade ao devedor. Aduz que não foram adotadas medidas como o requerimento de penhora do faturamento da empresa ou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Pontua que a decisão agravada possui vício de fundamentação, pois não há considerações acerca da insolvência da empresa agravante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado nos autos originários. Subsidiariamente, requer o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do referido valor. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o executado/agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de expedição de certidão para fins falimentares, na forma do art. 94 da Lei no 11.101/2005. O mencionado dispositivo legal possui a seguinte redação: “Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. § 1o Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo. § 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar. § 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. § 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. § 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas” (grifos nossos) Já o princípio da menor onerosidade ao devedor é regido pelo art. 805 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Da análise conjunta dos dispositivos retro transcritos, extrai-se que incumbe ao devedor nomear bens à penhora ou indicar meios menos onerosos para a execução, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, bem como da decretação de falência. Deve-se destacar que o art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005, acima transcrito, não condiciona a decretação da falência ao esgotamento das vias executivas por parte do exequente. O texto é cristalino em definir os seguintes requisitos: a) existência de execução por qualquer quantia líquida; 2) falta de pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora dentro do prazo legal. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA JURÍDICA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI DE FALÊNCIAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. 1 - Falência. Insolvência. O pressuposto para o processo de falência é a insolvência, que é caracterizada a partir de hipóteses objetivamente apontadas no art. 94 da Lei no. 11.101/2005. 2 - Execução frustrada. Preenchimento dos requisitos legais do art. 94, inciso II, da Lei de Falências. A execução frustrada está condicionada à comprovação da tríplice omissão da empresa executada (ausência de pagamento, depósito ou indicação de bens à penhora), o que é feito pela juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução. Art. 94, inciso II e §4o, da Lei no. 11.101/2005. 3 - Esgotamento de diligências para satisfação do crédito. Desnecessidade. Não se exige o esgotamento das diligências para localização de bens passíveis de constrição para o ingresso com o pedido de falência. 4 - Recurso conhecido e provido. va (Acórdão 1776390, 07111522120228070015, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS FALIMENTARES. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Justificadas a necessidade e a utilidade da certidão solicitada para instruir pedido de falência, com base no art. 94, II, da Lei n. 11.101/05, não cabe indeferimento do pedido. Ademais, o processo civil moderno é informado pelo princípio da cooperação, expressamente encartado no novel diploma processual (art. 6o do CPC), que deve alcançar não só as partes, mas também a atuação do magistrado, que deverá integrar o diálogo processual. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676630, 07161550220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para expedição da certidão requerida pelo exequente/agravado. Afinal, o devedor se enquadra na hipótese do art. 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, pois há execução de quantia certa pendente em seu desfavor, na qual não efetuou o pagamento e não nomeou bens à penhora. No mais, o agravante não indicou medida executiva menos gravosa para satisfação da dívida, limitando-se a afirmar que, nos autos originários, não foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora, sem ao menos demonstrar a viabilidade prática destas medidas. Por fim, destaco que a expedição da certidão prevista no art. 94, §4o, da Lei 11.101/2005 é medida eficaz para compelir o devedor ao pagamento da dívida e encontra amparo no princípio da cooperação. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não foi demonstrada a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 22:18:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora